Tribunal: TJDFT
Processo: 0004906-41.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO.
1. A responsabilidade da empresa fornecedora é fundada no risco da atividade desenvolvida, conformem dispõem os artigos 14 do CDC. Por força legal, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
2. Devido à adoção da teoria do risco, o exercício da atividade econômica lucrativa implica necessariamente na assunção dos riscos a ela inerentes. Nesse contexto, é forçoso concluir que, ao encerrar suas atividades e deixar de dar baixa em seu CNPJ, a empresa demandada assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido de seu registro e, por tal motivo, deve ser responsabilizada pela inscrição indevida do nome do consumidor.
3. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade ou ao desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. Deve observar, além da finalidade do instituto, sua adequação à realidade das partes.
4. Ante as características das partes e do direito violado, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
5. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com base no artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita para os litigantes.
6. Apelos desprovidos.